Tribunal: TJDFT
Processo: 0710254-96.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710254-96.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, ENI MESQUITA MENESES, ENI PEREIRA DE AMORIM, ENI DE SOUSA SANTANA, ENIDIA MARQUES DA SILVA, ENILDA MARIA DE SANTANA, ENILDA TEIXEIRA COSTA, ENILDES CAVALCANTE BRASILINO, ENIVALDO SOARES DA SILVA, ENY SOARES DE SOUZA, EPAMINONDA ALEXANDRINO DE SOUZA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos declaratórios, opostos por SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESCOLAS PÚBLICAS NO DISTRITO FEDERAL – SAE/DF, contra a decisão de ID 66123225, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado em sede de apelação, interposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Em suas razões recursais, o embargante alega contradição na análise do pedido de gratuidade de justiça. Assevera que os documentos comprovam sua situação de hipossuficiência, eminente falência do Sindicato e, portanto, demonstram a necessidade de deferimento do pleito (ID 66531686). Contrarrazões apresentadas (ID 67428212). É o relatório. Decido. Os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal, conforme art. 1.024, § 2o, do CPC e art. 268 do Regimento Interno do TJDFT. De acordo com o art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). A contradição ocorre quando existe divergência “entre os fundamentos do acórdão ou entre estes e a decisão. Somente a contradição interna, ocorrente na própria decisão, legitima os embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). No caso, a decisão embargada indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e, nos termos do § 7o do art. 99 do CPC, concedeu ao apelante prazo de 5 dias para comprovar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. O embargante alega contradição na análise do argumento relativo à gratuidade da justiça. Assevera ser nítida a ausência de apreciação das razões expostas no pedido de gratuidade, evidenciando a contradição entre a fundamentação exarada com as razões e documentos devidamente acostados aos autos e, ainda, com o preceituado no ordenamento jurídico vigente e no entendimento jurisprudencial. Apesar das razões apresentadas, não se verifica qualquer contradição quanto ao ponto, pois a decisão afirma que a sentença, proferida em 20/06/2024, não acolheu o pedido de gratuidade formulado, dado o recolhimento das custas iniciais, conduta incompatível com a hipossuficiência alegada. Além disso, asseverou que os documentos não comprovam robustamente a incapacidade de pagamento das despesas processuais, entendimento já explicitado em feito similar por meio do qual o Sindicato apelante veiculou idêntica pretensão referente à justiça gratuita. Assim, inexistem quaisquer vícios na decisão. O embargante pretende, na realidade, o reexame da questão já devidamente apreciada, objetivo o qual os presentes embargos de declaração não se prestam a atender. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pela decisão, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados vícios de omissão, contradição ou obscuridade. REJEITO os embargos de declaração. Operada a preclusão, renova-se a intimação do apelante para que comprove, no prazo de 5 dias úteis, o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator